Tribunal: STF
Processo: HC 71941
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-23
Data de publicação: 1995-05-23

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  HOMICÍDIO QUALIFICADO.
JÚRI.  QUESITO.  COMPLEXIDADE.  NULIDADE.
1.        Não motiva nulidade da decisão se o quesito
formulado perante o Tribunal do Júri, embora abrangendo duas
teses distintas da defesa, permitiu fosse conhecida a
vontade  dos jurados.
2.        Ademais, não se tratando de quesito obrigatório e
não tendo ocorrido sua impugnação em momento oportuno,
sanado ficou o defeito de formulação que não causou prejuízo
à defesa.
3.        "Habeas corpus" conhecido, mas indeferido.